Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR FIRMADO PELO CORRENTISTA. VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO POR CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. SEGUNDO CONTRATO. BANCO DAYCOVAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURAS DIVERGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante declinou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença. O Banco defende a regularidade da contratação e, consequentemente, o desconto das parcelas no contracheque do autor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
3. É improcedente a pretensão reparatória por danos materiais e morais aviada em desfavor da instituição bancária quando as provas colacionadas nos autos demonstram que o consumidor foi vítima de ardil perpetrado por terceiro, que apresentou proposta falsa de portabilidade de operação de crédito, resultando na contratação de novo empréstimo consignado.
4. Não restou comprovada a participação do banco Bradesco na tratativa com o terceiro, ou que integra a mesma cadeia de fornecimento, ou eventual falha no serviço bancário prestado, eximindo-se a instituição bancária da responsabilidade solidária ou exclusiva pelos danos sofridos pelo consumidor, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Além disso, o valor contratado foi depositado integralmente na conta corrente do autor e, após, transferido para conta bancária de terceiro pelo próprio consumidor.
5. Quanto ao contrato com o Banco Daycoval, esse deve ser considerado irregular, pois não houve comprovação da transferência bancária, conforme informação prestada pelo Banco Itaú. E a perícia grafotécnica concluiu pela divergência de assinatura no contrato em questão, ou seja, não se comprovou que a assinatura aposta no contrato era da parte autora.
6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente, o que não ocorreu no caso.
6. Recursos conhecidos e não providos.